Tribunal: STF
Processo: ARE 1268135
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROGRAMA “NOTA FISCAL PAULISTA”. Parte autora que pretende a anulação de 524 autos de infração, lavrados em seu desfavor, em razão da conduta tipificada no artigo 7º, §1º, item 2, da Lei Estadual nº 12.685/2007, consistente em “deixar de efetuar o registro eletrônico do documento fiscal na forma, prazo e condições estabelecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo”. Parte autora que confessa o descumprimento da obrigação legal, sob o argumento de dificuldades sistêmicas no registro de informações de CPF nos documentos fiscais, em razão do grande volume de operações que diariamente são realizadas. Inadmissibilidade A parte autora, como é informado nos autos, é empresa multinacional, estabelecida em todo o país, de modo que nada impede que invista parte de seus lucros em tecnologia para fazer cumprir suas obrigações legais. Lesão a terceiros. Alegação de que houve o registro dos documentos, apesar de tardio, das informações relativas aos cupons fiscais, de modo que não houve prejuízo aos consumidores, no que diz respeito ao Programa “Nota Fiscal Paulista”. Descabimento - O lançamento tardio de informações implica atraso no cômputo de créditos em favor dos consumidores, sendo fato público e notório que tais créditos podem ser utilizados pelo contribuinte para desconto no recolhimento de impostos estaduais, v.g. IPVA, que possui específico calendário para pagamento, razão pela qual, a confissão de atraso da parte autora, per si, representa prejuízo aos consumidores. Pleito subsidiário. Adequação da multa ao artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor. Impossibilidade Penalidade prevista no artigo 7º, da Lei Estadual n. 12.685/2007 que não possui incompatibilidade com a legislação consumerista. Abusividade ou caráter confiscatório da multa que não se mostram evidentes. Multa punitiva, que não possui natureza tributária, portanto, irrelevante o valor da nota fiscal emitida para definição da base de cálculo da sanção punitiva, que tem respaldo legal e diretrizes previstas na Lei n. 12.685/2007 e Lei n. 8.078/1990. Pedido julgado improcedente no 1º grau. Decisão mantida nesta 2ª instância. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO (doc. 42, p. 20).



    Inicialmente o processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal por força da interposição de agravo. A Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário (doc. 48).



    Em 1º/6/2020, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se observasse a sistemática da Repercussão Geral para aplicação do Tema 487, julgando prejudicado o agravo regimental (doc. 53).



    Contudo, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu haver distinção entre aquele precedente e o caso dos autos, restituindo-os ao Supremo Tribunal Federal para novo pronunciamento (doc. 56).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se a violação dos arts. 5°, XXII e LIV, 24, § 4º, e 150, IV, da Constituição Federal (doc. 44, pp. 3-20).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



     Verifico que, para divergir do acórdão recorrido e analisar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:



    Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Nota fiscal paulista. Ausência ou atraso na emissão. Inração. Multa. Caráter confiscatório. matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1466344 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20/2/2024).



    Por fim, ressalto que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Constituição da República.



     Com essa orientação, indico os seguintes julgados: ARE 1.450.063/CE, da minha relatoria, DJe 19/12/2023; ARE 1.410.503 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1°/3/2023; RE 1.291.308 ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2023; ARE 1.114.250 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022; RE 667.279 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1°/8/2018; RE 1.381.723 AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/9/2022; ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/4/2023; e ARE 1.412.268 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator